Tribunal: TJDFT
Processo: 0016550-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0016550-76.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ALFREDO CARLOS CAVEDAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. AFASTADA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANALISAR CAUSAS ENVOLVENDO RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE DÉFICIT NAS RESERVAS TÉCNICAS. NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL, TRIENAL E QUINQUENAL. MÉRITO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NÚMERO 1.312.736. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO APÓS PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR EM VERTER OS VALORES. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. AFASTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. CABIMENTO. 1. Legítima a inclusão do patrocinador no polo passivo da demanda, buscando - desde já - imputar-lhe a responsabilidade do aporte à entidade de previdência, nas causas ajuizadas antes do julgamento do Recurso Especial número 1.312.736/RS. 1.1 O autor, enquanto destinatário dos benefícios da PREVI, possui interesse de agir na recomposição do fundo de reserva, a fim de ter recálculo no valor do seu benefício previdenciário. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva extirpadas. 2. Como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 586.483, os contratos de trabalho e de previdência são autônomos e independentes entre si, de modo que discussões envolvendo a relação previdenciária, embora possam ter origem na relação trabalhista, não se submetem à competência da Justiça do Trabalho. Firmada a competência da Justiça Comum para julgar a demanda revisional do benefício complementar. 3. A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. A causa de pedir na presente ação (revisão de benefício) é diversa daquela objeto da reclamatória trabalhista (pagamento de horas extras). Preliminar de coisa julgada rejeitada. 4. O entendimento sumulado nos verbetes no. 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça destacam a prescrição quinquenal para complementação de valores de aposentadoria. Descabe a incidência da prescrição total, ou de fundo de direito, no caso em questão. Todavia, aplica-se o prazo prescricional aos pagamentos já realizados antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Prejudicial de mérito parcialmente acolhida. 5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial número 1.312.736, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu pela impossibilidade de revisão do benefício complementar quando baseado no não pagamento de verbas trabalhistas à época da vigência do contrato de trabalho, devendo tal prejuízo ser buscado por meio de Ação de Perdas e Danos contra a entidade patrocinadora, e não via a revisão do benefício. 5.1. Em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica, no entanto, optou-se pela modulação dos efeitos de tal entendimento, excepcionando-se deste as ações ajuizadas antes do julgamento do referido precedente. 5.2. Para esses casos, o Tribunal reconheceu a possibilidade de revisão do benefício, desde que operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença, por meio de estudo atuarial específico para cada caso. 6. A Jurisprudência é uníssona em considerar a responsabilidade do patrocinador pela recomposição da reserva matemática, pois tal defasagem decorreu de ato ilícito do próprio empregador. 7. É devido o pagamento das diferenças quanto ao Benefício Especial Temporário, uma vez que tal verba tem como base de cálculo o salário de participação do beneficiário, de modo que a alteração de tal rubrica influencia o valor ao qual a parte tem direito a título deste benefício. 8. Não é possível a incidência de juros de mora antes da recomposição da reserva matemática, porquanto se cuida de condição necessária ao pagamento de qualquer diferença ao beneficiário. 9. Em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios, o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil determina que o montante será fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 10. Recurso do patrocinador conhecido e preliminar parcialmente acolhida, sem repercussão meritória. No mérito, recurso não provido. Recurso da entidade de previdência conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, defendendo a impossibilidade da preservação do salário participação; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; c) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, argumentando, em síntese, que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; d) artigos 1o, 17, 68, 20, todos da Lei Complementar 109/2001 e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; e) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes; f) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18,caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 393333681): “Para esses casos, o Tribunal reconheceu a possibilidade de revisão do benefício, desde que operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença, por meio de estudo atuarial específico para cada caso”. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422, do Código Civil, a tese sustentada pela recorrente, acerca do Benefício Especial Temporário, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028